Tribunal: TJDFT
Processo: 0002670-47.2016.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES AMBIENTAIS. ARTIGO 50, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E II, DA LEI No 6.766/79. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. ARTIGO 40, C/C ARTIGO 40-A, § 1o, DA LEI No 9.605/98. CAUSAR DANOS À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. PRELIMINARES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DA OITIVA DE TESTEMUNHA. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS, NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO, EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. ERRO DE PROIBIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA MEDIDA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR OUTRA QUE MELHOR SE ADERE À CONDIÇÃO DE IDOSO DE UM DOS RÉUS. INVIABILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A Lei no 6.766/79 não faz qualquer menção à necessidade de representação ou outra condição de procedibilidade especial para que se inicie a ação penal. Assim, o delito de parcelamento irregular do solo, para fins urbanos, é de ação penal pública incondicionada. De igual modo, a Lei no 9.605/1998, que prevê o crime de danos à unidade de conservação, disciplina em seu artigo 26, ser a ação penal pública plena.

2. Não há falar em ausência de condição de procedibilidade, mormente porque o art. 177, § 1o, da Lei Distrital no 2.105/1998, cuida de regra direcionada à atuação administrativa do Poder Público Distrital, não configurando condição de representação penal para os delitos em destaque nos autos, os quais não demandam esgotamento da via administrativa. Aliás, as Leis 6.766/79 e 9.605/98 são federais, e a imposição de qualquer condição da ação, por meio de norma distrital, violaria o artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, haja vista que a competência para legislar sobre matéria penal ou processual é privativa da União. Preliminar rejeitada.

3. A inicial acusatória foi formulada com respeito ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que descreveu os fatos típicos imputados aos recorrentes com todas as suas circunstâncias, com base nos elementos coletados na fase informativa, inclusive com as respectivas normas penais incriminadoras e apresentação de rol de testemunhas. O recebimento da denúncia exige somente a presença de indícios da materialidade e da autoria.

4. Embora a denúncia não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não apontar precisamente as datas dos fatos, delimitou o lapso temporal em que ocorreram, e assim possibilitou o exercício da ampla defesa. Preliminar Rejeitada.

5. A suspeição, se relativa à testemunha, deve ser arguida antes de iniciada a sua oitiva, oportunidade em que as partes poderiam contraditá-la, sob pena de preclusão, a teor do artigo 214 do Código de Processo Penal. Precedentes. Preliminar Rejeitada.

6. Não há falar em absolvição por ausência de provas, de dolo ou por erro de proibição, porquanto comprovado que os réus, de comum acordo e sabedores da ilicitude de suas condutas, deram início a parcelamento de solo em área rural para fins urbanos, mediante loteamento, sem a devida autorização e em desacordo com a lei, tanto que elaboraram cessões de direito, realizaram arruamentos e divisões dos lotes, dos quais alguns foram vendidos e, com isso, causaram danos diretos e indiretos à Unidade de Conservação, qual seja Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São Bartolomeu, em Zona de Ocupação Especial de Interesse Ambiental – ZOEIA, com supressão da vegetação, impermeabilização do solo impedindo a regeneração de vegetação, alteração da topografia do terreno, exposição do solo a processos erosivos, afastamento da fauna nativa, aumento do escoamento superficial das águas pluviais, aumento da poluição, aumento da demanda por recursos hídricos e proliferação de espécies ruderais.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, sendo uma de prestação de serviços à comunidade, conforme estabelecida na sentença, não se encontra desarrazoada à condição de um dos réus, maior de 70 (setenta) anos considerando a situação de COVID-19 vivenciada, porquanto, em que pese as razões recursais tenham sido apresentadas em situação de pandemia, a realidade atual é outra, inclusive com o retorno das atividades sociais normais, sem o uso de máscaras. Ademais, a adequação da situação é questão que deve ser apreciada pelo Juízo das Execuções Penais, que terá melhores condições de analisá-la quando do início do cumprimento. A propósito, o artigo 148 da Lei de Execuções Penais estabelece que: “Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal”.

8. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.